Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-65.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703614-65.2017.8.07.0014 AGRAVANTE: MANOEL MENDES LUIZ ABREU JÚNIOR AGRAVADOS: BANCO ITAUCARD S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. DESPACHO MANOEL MENDES LUIZ ABREU JÚNIOR se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no recurso extraordinário. Afirma que a matéria está prequestionada. Defende que a tese desenvolvida não exige o revolvimento de matéria probatória. Sustenta, ainda, que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que o apelo deve ser remetido ao STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021